Tribunal: TJDFT
Processo: 0747775-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747775-92.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA BARROSO CASTRO TENTE APELADO: INSTITUTO QUADRIX DECISÃO Em atenção ao pedido de redesignação da sessão de julgamento, verifica-se que o processo está incluído na pauta de julgamento presencial a ser realizada no dia 12/3/2025 (ID 68925868). Os bilhetes aéreos colacionados aos autos revelam que o advogado Felippe Augusto possui viagem marcada para São Paulo/SP, no dia 6/3/2025, com retorno à Brasília no dia 11/3/2025 (69262208), motivo pelo qual não resta demonstrada a impossibilidade de realizar a sustentação oral pretendida. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de ID 69262206. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora